Tribunal: TJBA
Processo: 8071115-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071115-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADENILZA DE OLIVEIRA COSTA e outros Advogado(s): MANOELA DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: JOSE NILSON JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO NO CREAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 784, IV, DO CPC. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por NATÁLIA DE OLIVEIRA SANTOS, menor impúbere, representada por sua genitora ADENILZA DE OLIVEIRA COSTA, em face de decisão interlocutória proferida na Execução de Alimentos. A decisão agravada revogou o processamento da execução, sob o fundamento de que o "Termo de Acordo de Guarda, Visitas e Alimentos" celebrado no CREAS não constitui título executivo extrajudicial, conforme o Art. 784, IV, do CPC. O acordo prevê o pagamento de pensão alimentícia de 12,69% do salário-mínimo e 50% das despesas extraordinárias. O débito alegado é de R$ 15.342,09. As agravantes buscam a reforma da decisão para que o termo de acordo seja reconhecido como título executivo e a execução prossiga. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o "Termo de Acordo de Guarda, Visitas e Alimentos" celebrado em órgão público (CREAS) e intermediado por "Orientador Sócio Jurídico", em comarca que não dispunha de Defensoria Pública ou CEJUSC à época, possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, IV, do CPC. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo de Instrumento é cabível contra a decisão que revoga o processamento da execução por ausência de título, conforme o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e preenche os requisitos de admissibilidade. O Art. 784, IV, do CPC, que elenca os títulos executivos extrajudiciais, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, considerando a finalidade da norma e os princípios constitucionais. Em casos de execução de alimentos, o princípio do melhor interesse da criança (Art. 227 da CF/88) e o acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, da CF/88) devem prevalecer sobre a interpretação literal e restritiva do rol do Art. 784, IV, do CPC. A ausência de Defensoria Pública ou CEJUSC na comarca à época da celebração do acordo no CREAS, que é um órgão público de assistência social com relevante função social, justifica a flexibilização do rol, reconhecendo-se a validade do termo como título executivo, a fim de evitar dilação desnecessária e prejuízo à menor alimentanda. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que são partes NATÁLIA DE OLIVEIRA SANTOS, representada por ADENILZA DE OLIVEIRA COSTA, como agravantes, e JOSÉ NILSON JESUS DOS SANTOS, como agravado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.